Tribunal: STF
Processo: HC 189846
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Sequestro e cárcere privado. Estupro de vulnerável. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 126.539, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, estupro de vulnerável e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 126.539, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que “o Paciente está preso há quase 300 (trezentos) dias, enquanto aguarda encarcerado a realização de audiência instrutória, em evidente abuso de poder e manifesta ilegalidade, visto que não deu causa ao prolongamento do trâmite processual e, ao contrário, desde sua citação, foi célere cumpridor das determinações legais e judiciais, apresentando tempestivamente sua defesa e arrolando poucas testemunhas”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente seja “posto em liberdade ou sejam-lhe aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso, o Tribunal estadual assentou que “das informações prestadas ressai peculiaridades do caso concreto (envolve além de uma vítima de 69 (sessenta e nove) anos de idade, há duas vítimas de 11 (onze) e 12 (doze) anos, 10 (dez) testemunhas de acusação e 8 (oito) testemunhas de defesa) que indicam que a instrução seja presencial, aguardando-se as condições e momento adequado para a sua realização face a pandemia que enfrentamos” (edoc. 30, p. 2). Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator